Tribunal: TJSP
Processo: 1075884-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Preliminar. Nulidade da sentença em razão da necessidade de prova pericial. Inadmissibilidade. Perícia desnecessária na espécie. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Preliminar. Nulidade da sentença em razão da necessidade de prova pericial. Inadmissibilidade. Perícia desnecessária na espécie. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior a cinco vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Juros anuais de 987,22 % a.a. afastados. Precedentes. Honorários sucumbenciais majorados.
Recurso da ré improvido.